Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS, AJUIZADA POR FILHOS MENORES EM FACE DO GENITOR. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA FIXAR PENSÃO EM FAVOR DA FILHA, EQUIVALENTE A 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADES DA CRIANÇA E POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. MINORAÇÃO PARA 15% DO SALÁRIO-MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos, condenando o genitor ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor no valor correspondente a 40% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas com material escolar. 1.1. O recorrente postula a redução da obrigação alimentar para 15% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a minoração do valor dos alimentos fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 3.1. As necessidades da menor, criança de 7 anos, são presumidas e compatíveis com sua idade, incluindo despesas básicas e tratamento de saúde específico.
4. A alegação do recorrente de renda mensal de R$ 3.000,00 não encontra respaldo probatório, pois movimenta valores muito superiores ao alegado, conforme constatado pelo Ministério Público e pelas informações oficiais do sistema e-Financeira. 4.1. Vale salientar possuir o alimentante capacidade laborativa para garantir o sustento da infante e lhe prestar assistência material necessária.
5. Incabível a compensação recíproca de alimentos entre os genitores (art. 1.707 do CC), devendo cada um contribuir conforme suas possibilidades para o sustento dos filhos. 5.1. Nessa linha de raciocínio, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu art. 22, incumbir aos pais “o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Na sequência, define no parágrafo único que os genitores ou os responsáveis têm “direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança”. 5.2. Quanto a este ponto, nada impede ao outro filho comum do ex-casal, o qual reside com o apelante, buscar judicialmente alimentos a serem pagos pela genitora, se for o caso. 5.3. Precedente: “2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.” (0700213-20.2024.8.07.0012, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 04/04/2025).
6. A redução para 15% do salário-mínimo é desproporcional e implicaria transferir à genitora a maior parte das despesas, o que não se admite.
7. Precedente Turmário: “9. O dever de prestar alimentos está fundamentado na solidariedade familiar, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo a ambos os genitores a obrigação de contribuir para o sustento dos filhos menores. 10. O Código Civil, nos artigos 1.694, § 1o, e 1.695, consagra o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, pelo qual a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, assegurando que a verba alimentícia seja adequada e proporcional. 11. As necessidades da alimentanda são presumidas e possíveis de mensurar. No caso, a guardiã apresentou planilha de gastos com a menor, atualmente com 11 anos de idade, contemplando gastos ordinários de subsistência. 12. A minoração do valor fixado para os alimentos exige prova substancial da incapacidade financeira do alimentante. 13. O alimentante deve comprovar que os alimentos fixados atingem a sua subsistência de forma danosa. [...] 15. A ponderação, o senso comum e a expertise do Magistrado são fundamentais para a ponderação entre as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante. 16. No caso, o Magistrado a quo agiu com razoabilidade e sopesou adequadamente as provas trazidas aos autos, fixando um valor adequado para a prestação alimentícia.” (0767777-38.2023.8.07.0016, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/06/2025).
8. Diante do improvimento do recurso, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 14.572,80), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de alimentos, em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, afastam a possibilidade de minoração da quantia fixada na sentença. 2. Não se admite a compensação recíproca de alimentos entre os genitores, devendo cada um contribuir conforme suas possibilidades para o sustento dos filhos.”
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.707. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700213-20.2024.8.07.0012, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 04/04/2025; 0722994-63.2024.8.07.0003, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 22/09/2025; 0767777-38.2023.8.07.0016, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/06/2025.